Tribunal: STF
Processo: RHC 57676
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PRIVENTIVA - DECRETO EXARADO COM BASE EM
REPRESENTAÇÃO POLICIAL, ANTES DE ULTIMADO O INQUERITO,
INDEPENDENTEMENTE DE DISTRIBUIÇÃO. IRREGULARIDADE QUE NÃO NULIFICA O
ATO SENDO IGUALMENTE COMPETENTES AMBOS OS JUIZES DAS DUAS VARAS
CRIMINAIS EXISTENTES NA COMARCA, JA QUE, QUANDO DE SUA PRATICA,
AINDA NÃO ESTAVA INDIVIDUALIZADA A COMPETÊNCIA. RECURSO DE HABEAS
CORPUS IMPROVIDO.